Tribunal: STF
Processo: RE 87508
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, IV, DO
REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A DADA PELA EMENDA REGIMENTAL
N 3/75, UMA VEZ QUE NÃO OCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO
CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.